Tribunal: TJMT
Processo: 8010039-70.2014.8.11.0090
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso Inominado no 8010039-70.2014.8.11.0090.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte.
Recorrente: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A/CLARO TV.
Recorrido: JOSÉ MARIA DUARTE.
Data do Julgamento: 15/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – ÔNUS DA PARTE – ABANDONO CONFIGURADO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. É dever das partes manter atualizado o seu endereço, assim como informar caso sobrevenha alguma alteração no curso do processo, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada.
2. In casu, a última vez que o autor compareceu nos autos foi na audiência de conciliação, deixando, desse modo, de promover os demais atos processuais.
3. Extinção do processo sem resolução de mérito.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010039-70.2014.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARIA DUARTE - CPF: 278.091.459-91 (RECORRENTE), EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – ÔNUS DA PARTE – ABANDONO CONFIGURADO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É dever das partes manter atualizado o seu endereço, assim como informar caso sobrevenha alguma alteração no curso do processo, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada.

2. In casu
, a última vez que o autor compareceu nos autos foi na audiência de conciliação, deixando, desse modo, de promover os demais atos processuais.

3. Extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022